Tribunal: TJDFT
Processo: 0703956-84.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. FOMENTO MERCANTIL. CDC. INAPLICABILIDADE. CONTRATO VERBAL. CELEBRAÇÃO VIA TELEFONE. POSSIBILIDADE. COTIDIANO EMPRESARIAL. NULIDADE. INDUÇÃO DO CONTRATANTE EM ERRO. AUSÊNCIA. CONSCIÊNCIA ACERCA DO TEOR DA NEGOCIAÇÃO. PRESENÇA. DESCONTOS REFERENTES ÀS VENDAS VIA CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. LICITUDE. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA.
1. Tratando-se de operação que visa fomentar a atividade mercantil da sociedade empresária, não se verifica a presença da figura do consumidor como destinatário final, a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor, de modo que se aplica a regra geral da teoria finalista, sobretudo quando ausentes requisitos quem recomendem a mitigação admitida pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. A contratação verbal, por meio de ligação telefônica, não é vedada pelo ordenamento jurídico, mas, ao contrário, comum no dia a dia da atividade empresarial, cujo dinamismo exige providências que nem sempre convivem bem com a formalização de documentos escritos.
3. A regra geral que inspira o direito contratual é a liberdade ao manifestar a declaração de vontade, e a forma especial para materializar o contrato somente terá lugar quando a lei expressamente o exigir (art. 107, do CC).
4. A validade do negócio jurídico requer a presença concomitante dos requisitos dispostos nos incisos I a III do art. 104 do Código Civil, quais sejam: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável e, por fim, forma prescrita ou não defesa em lei.
5. No caso, o réu demonstrou a regularidade dos descontos efetuados na conta bancária da autora, pois contrataram a antecipação de recebíveis de operadoras de cartão de crédito pertinentes a vendas da última, de modo que aferida a regularidade da operação, inclusive com o depósito do valor pelo banco réu em conta da autora, não há falar em nulidade do negócio jurídico, ao argumento de que o seu sócio-gerente não compreendeu bem o teor da negociação.
6. Além de se tratar de pessoa com experiência no mundo empresarial, que também, é possível inferir, compra e vende por meio de contato telefônico, causa estranheza o fato de ter acesso ao crédito pelo adiantamento dos recebíveis e somente meses depois ingressar em juízo para alegar nulidade do negócio jurídico, pleitear a restituição em dobro dos valores descontados pelo réu, além de danos materiais e morais, nitidamente ausentes na espécie.
7. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA.